Tribunal: TJDFT
Processo: 0713063-03.2019.8.07.0006
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. IMPUGNAÇÃO ÀS PRIMEIRAS DECLARAÇÕES. INTEMPESTIVIDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEFENSOR PÚBLICO. DESNECESSIDADE.
I. O prazo para defesa é contado na forma do artigo 231 do Código de Processo Civil e não está adstrito à intimação pessoal do defensor público.
II. Recurso conhecido e desprovido.